Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706810-93.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES MAGALHAES APELADO: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES, GREGORIA PINTO GONCALVES, ROSEMARY PINTO GONCALVES, ESPÓLIO DE OCRINO ARTUR GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDMILSON GONCALVES MAGALHAES contra a r. sentença exarada sob o ID 29577711 do Inventário n. 0706810-93.2019.8.07.0007, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, homologou a partilha dos bens deixados em razão do falecimento de OCRINO ARTUR GONÇALVES, conforme plano de partilha elaborado pela Contadoria Partidoria Judicial, ressalvados erros, omissões ou prejuízos a terceiros, em particular às Fazendas Públicas. Em suas razões recusais (ID 29577722), o apelante afirma haver impugnado tempestivamente o plano de partilha dos bens, ocasião em que requereu a produção de prova consistente na avaliação judicial dos imóveis, bem como a retificação das primeiras declarações e do esboço de partilha, para incluir os valores e bens sonegados. Afirma que o pedido de produção de prova não foi teria sido examinado, o que configuraria cerceamento de defesa. Pugnou, ao final, pela reforma da r. sentença, a fim de que seja determinada a partilha dos bens imóveis em percentual, os quais deverão permanecer em condomínio entre os herdeiros. Postulou, ainda, a cassação do r. decisum, para que sejam analisados os pleitos relativos aos bens sonegados. Da análise dos autos, observa-se, prima facie, que todas as matérias suscitadas no recurso de apelação interposto já foram objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, por decisão monocrática contra a qual não foi interposto agravo de instrumento. Tal circunstância evidencia possível preclusão a respeito das questões suscitadas pelo apelante. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível preclusão em relação às matérias suscitadas no recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora